Tribunal: TJSP
Processo: 1501187-94.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
res do contexto delituoso, negando apenas a prática de violência posterior. Condenação amparada por robusto acervo probatório.
Desclassificação para furto: impossibilidade. Emprego de violência pelo réu, após o cometimento do delito, bem demonstrado, a fim de assegurar o produto do crime ou garantir a fuga. Roubo impróprio configurado.
Desclassificação para roubo impróprio tentado e afastamento da qualificadora pelo resultado lesão corporal grave (artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal): viabilidade. Admissibilidade da figura do roubo impróprio tentado, a despeito de toda a discussão jurisprudencial e doutrinária sobre o tema. Precedentes da 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Crime que não ocorreu na forma consumada, porquanto não houve posse de fato da res furtiva. Réu detido pela vítima imediatamente após saltar o portão, defronte ao seu estabelecimento. Além disso, maior parte dos bens estavam dentro de sacola que ficou enroscada no portão quando o réu saltou. Outrossim, de rigor seja afastada a qualificadora prevista no parágrafo 3o, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Embora a vítima tenha sofrido lesão corporal grave, consistente em fratura do metacarpo, não há prova de que a lesão resultou de golpe patrocinado pelo réu. Ao contrário, a fratura indicada não consubstancia lesão defensiva, mas, sim, ofensiva, razão pela qual pode ter sido ocasionada por ação da própria vítima, na tentativa de conter o réu. Portanto, cabível a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do artigo 157, §1o, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos dispositivos do Código Penal.
(TJSP; Apelação Criminal 1501187-94.2022.8.26.0196; Relator (a): J. E. S. Bittencourt Rodrigues; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

J. E. S. Bittencourt Rodrigues

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

23/02/2023

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto – Ainda subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação do roubo impróprio para a modalidade tentada, pelo reconhecimento da confissão, e pelo abrandamento do regime prisional.

Mérito:

Ementa:
Apelação criminal – Roubo impróprio – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto – Ainda subsidiariamente, pugna-se pela desclassificação do roubo impróprio para a modalidade tentada, pelo reconhecimento da confissão, e pelo abrandamento do regime prisional.

Mérito: pretendida absolvição do crime de roubo impróprio por insuficiência de provas. Descabimento. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas. Declaração da vítima e das testemunhas policiais coesas e em conformidade com as demais provas dos autos. Réu flagrado pela vítima no interior de seu estabelecimento comercial e detido em posse da res furtivae, sem justificativa plausível para tanto. Confissão parcial no réu quanto às circunstâncias elementares do contexto delituoso, negando apenas a prática de violência posterior. Condenação amparada por robusto acervo probatório.
Desclassificação para furto: impossibilidade. Emprego de violência pelo réu, após o cometimento do delito, bem demonstrado, a fim de assegurar o produto do crime ou garantir a fuga. Roubo impróprio configurado.
Desclassificação para roubo impróprio tentado e afastamento da qualificadora pelo resultado lesão corporal grave (artigo 157, §3o, inciso I, do Código Penal): viabilidade. Admissibilidade da figura do roubo impróprio tentado, a despeito de toda a discussão jurisprudencial e doutrinária sobre o tema. Precedentes da 13a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Crime que não ocorreu na forma consumada, porquanto não houve posse de fato da res furtiva. Réu detido pela vítima imediatamente após saltar o portão, defronte ao seu estabelecimento. Além disso, maior parte dos bens estavam dentro de sacola que ficou enroscada no portão quando o réu saltou. Outrossim, de rigor seja afastada a qualificadora prevista no parágrafo 3o, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Embora a vítima tenha sofrido lesão corporal grave, consistente em fratura do metacarpo, não há prova de que a lesão resultou de golpe patrocinado pelo réu. Ao contrário, a fratura indicada não consubstancia lesão defensiva, mas, sim, ofensiva, razão pela qual pode ter sido ocasionada por ação da própria vítima, na tentativa de conter o réu. Portanto, cabível a desclassificação da conduta imputada ao réu para o crime do artigo 157, §1o, cumulado com o artigo 14, inciso II, ambos dispositivos do Código Penal.